Tribunal: TJMT
Processo: 1010807-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010807-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (IMPETRANTE), LUAN FELIPE SANTOS NOLETO - CPF: 026.203.551-09 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ARGUIDA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO – COOPERAÇÃO DO AGENTE COM AS INVESTIGAÇÕES – CRIME PERPETRADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA –

PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE –
APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

A gravidade em abstrato do crime supostamente praticado e a presunção de que, solto, o paciente voltará a delinquir e se furtará das suas responsabilidades penais não são fundamentos suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, especialmente
se o agente comprovou endereço fixo e trabalho lícito, é réu primário, compareceu espontaneamente perante à autoridade policial, confessou o delito e cooperou com informações úteis à investigação.

Uma vez caracterizada a ausência de pressupostos da prisão preventiva, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Luan Felipe Santos Noleto
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT.

Consoante já consignado à p. 481 (Id. 43359993):

“
O impetrante afirma que o paciente foi preso preventivamente, no dia 14.5.2020, pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288) e furto qualificado (CP, art. 155, § 4o), medida fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal.

Ressalta que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar carece de fundamentação, visto que não indicou concretamente quais circunstâncias fáticas atribuídas ao paciente caracterizariam o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, nem mesmo afastou as alegações pontuais da defesa.

Reforça que o paciente é tecnicamente primário, tem residência fixa, trabalho lícito, possui uma filha de 6 anos de idade, “cujos cuidados competem exclusivamente a ele” (sic), razão pela qual se mostra recomendável a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.

Assevera que a defesa do paciente requereu ao juízo a quo a extensão do benefício concedido ao coindiciado Luiz Augusto Gimenes Pommer, pleito que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, embora apresentem idênticas condições pessoais e processuais, o que contraria o disposto no art. 315 do CPP.

Com essas considerações, em caráter liminar, requer seja concedido o direito de aguardar o julgamento em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, haja vista a ausência de fundamentação idônea e/ou a extensão dos benefícios concedidos ao coindiciado Luiz Augusto Gimenes Pommer (pp. 4-17 – Id. 43186450).

Juntou os documentos de pp. 18-477. (...)
”.

O pedido de liminar foi
indeferido
às pp. 481-482 (Id. 43359993).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações às pp. 488-490 (Id.

44526513).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(pp. 494-506 – Id.

45898986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a concessão da liberdade de
Luan Felipe Santos Noleto
, preso preventivamente no dia
14.5.2020,
pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288) e furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, incisos I e IV).

O autor da prefacial sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, visto que não indicou concretamente quais circunstâncias fáticas atribuídas ao paciente caracterizariam o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, nem mesmo trouxe fundamentos que justificassem a impossibilidade de substituição da medida constritiva por cautelares diversas.

Como é cediço, a custódia preventiva é medida excepcional que deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado de origem interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do CPP, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

No caso, verifico que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

“
(...) Cuida-se de pedido formulado pela Delegada de Polícia, Dra. Juliana Rado, pugnando pelo DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA do representado LUAN FELIPE SANTOS NOLETO, sustentando a presença dos requisitos autorizadores da medida.

Segundo a Delegada que preside as investigações, existem indícios razoáveis de autoria do investigado na prática do crime de furto de uma aeronave CESSANA AIRCRAFT, MODELO 182P, PREFIXO PT-JAX, N. SÉRIE 18262259, mediante o rompimento de “algema de segurança da hélice”, sendo a medida imprescindível para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Os autos vieram em sigilo.

Instado a se manifestar, o MPE opinou pelo decreto prisional preventivo.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

Primeiramente, insta consignar que, conforme dispõe o art. 311, do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

A prisão preventiva é espécie de custódia provisória processual, que visa garantir a eficácia de um futuro provimento jurisdicional. O instituto tem natureza cautelar, servindo para que o acusado/indiciado, que está em liberdade, não frustre o procedimento jurisdicional, esvaziando o pronunciamento judicial definitivo.

Contudo, para a respectiva decretação, faz-se necessário o preenchimento do requisito objetivo da existência de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, também conhecido como “fumus comissi delicti”, e a existência de um dos requisitos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, denominado “periculum libertatis”, consistente na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, das peças carreadas aos autos, estão presentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o “fumus comissi delicti”, em face dos esclarecimentos advindos do IP 93.4.2020.12862/DP ou IP 66/2020 (anexo).

Dessume dos autos do inquérito policial que o representado LUAN FELIPE SANTOS NOLETO participou do furto ocorrido no aeroporto de Matupá, com a subtração de uma aeronave que estava estacionada naquele local.

A empreitada criminosa foi desencadeada por sucessivos atos que redundaram na pessoa do investigado, pois, como provável piloto da aeronave subtraída, foi ele e mais uma pessoa que pediu ajuda ao gerente de uma fazenda logo após o acidente aéreo que provocou a queda da aeronave.

O gerente, por sua vez, identificou o investigado LUAN por meio do reconhecimento fotográfico, consoante termo de reconhecimento incluso no IP 66/2020. Além disso o gerente o encaminhou a um posto de combustíveis G3, de modo que, pelo circuito interno, foi possível identificar o investigado como sendo provável autor do furto da aeronave.

Consta do caderno investigativo que o gerente localizou, na sede da propriedade rural, 01 (um) facão e 02 (duas) camisetas, próximas a uma porteira, as quais supostamente pertenciam ao piloto, ora investigado.

As declarações estão lastreadas por meio do IP 66/2020, do boletim de ocorrência n. 2020.99686, do acervo fotográfico e termo de reconhecimento fotográfico.

A materialidade delitiva, portanto, está evidenciada.

Os indícios de autoria, de igual forma, são extraídos das informações acima descritas.

No caso em comento, além de o delito imputado ao representado ser doloso, possuir pena máxima superior a quatro anos de reclusão, verifico a presença de outros fundamentos ensejadores da custódia processual, quais sejam, a garantia da ordem pública (CPP, Art. 312) e a continuidade dos abusos sexuais.

A necessidade de garantir a ordem pública revela-se, inclusive, porque o investigado já responde a outra ação penal perante a Comarca de Peixoto de Azevedo (Código 69703).

Nessa senda, a reiteração criminosa é suficiente para manter a medida extrema de segregação, pois presente de forma concreta a circunstância autorizadora da prisão cautelar da garantia da ordem pública.

Registra-se, por oportuno, que o furto da aeronave possibilita o transporte irregular de minério, pois o volume e o notório peso da mochila carregada pelo investigado LUAN denotam indícios de materialidade e autoria do furto ora investigado.

Desta feita, a prisão cautelar servirá então para garantir a ordem pública, desestimulando o representado de outras investidas criminosas.

Nesse sentido:

(omissis)

Com essas considerações, DECRETO a prisão preventiva de LUAN FELIPE SANTOS NOLETO com fundamento no art. 312 do Código de Processo Civil (...)
” (pp. 39-43 – Id. 43191467).

A defesa postulou a revogação da medida constritiva e a extensão dos efeitos da decisão prolatada em favor do corréu Luiz Augusto Gimenes Pommer, pleito que, todavia, foi indeferido, oportunidade em que a autoridade apontada como coatora reiterou os fundamentos já expostos na decisão anterior e a existência de outra ação penal em andamento como justificativa para diferenciá-lo do coinvestigado (pp. 46-49 – Id. 43191468).

Perlustrando detidamente as decisões impugnadas, verifico que nada de concreto foi assinalado pelo magistrado
a quo
, apenas a gravidade em abstrato do crime imputado ao paciente e a presunção de que irá fugir das suas responsabilidades penais.

No entanto, apesar da louvável preocupação do juízo singular em assegurar a pacificação social e a efetividade do sistema penal, importante ressaltar que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do
periculum libertatis
do custodiado.

Nesse contexto, vagas referências à necessidade de garantir a ordem pública, amparadas em elementos próprios do tipo penal e na presunção de reiteração criminosa decorrente da existência de anterior processo criminal em curso, não justificam, por si sós, a manutenção da medida constritiva, mormente na presente hipótese, em que os crimes não foram perpetrados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o réu comprovou possuir residência fixa, trabalho lícito e apresentou-se espontaneamente à autoridade policial, colaborando com informações úteis à investigação.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE LEGAL DA CAUTELA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso que enseje pena superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente. 2.
O paciente responde pelo crime de receptação, punido, abstratamente, com pena máxima de 4 anos de reclusão e, apesar de ostentar antecedentes criminais, não foi apontada, pelas instâncias ordinárias, nenhuma condenação com trânsito em julgado nos cinco anos antes da data do fato em comento, por outro crime doloso, geradora de reincidência. Igualmente, não se trata de crime que envolva violência doméstica ou pessoa sobre a qual paire dúvida em relação à identidade civil.
3. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP
” (STJ –
HC
n. 508.436/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 12.9.2019).

Com efeito, apesar da reprovabilidade aparente dos fatos, em tese, perpetrados pelo favorecido, especialmente porque as investigações apontam a existência de um grupo criminoso organizado com a finalidade de praticar furtos de aeronaves que visam a colaboração com o tráfico de drogas, com indicativos sólidos do envolvimento de policiais militares no esquema, não se pode presumir o perigo da soltura do paciente, especialmente porque é primário, confessou o ilícito e tem cooperado com as investigações.

Dessa feita, a manutenção da prisão preventiva do beneficiário não se mostra medida imprescindível neste momento processual, porquanto o juízo de periculosidade realizado pelo magistrado singular

revela-se meramente especulativo, e a gravidade abstrata dos fatos em análise não é capaz de justificar a adoção da
ultima ratio
.

A Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no art. 282 do Código de Processo Penal o
princípio da proporcionalidade
, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação.

Nesse ponto, cumpre-me salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), dada a excepcionalidade do édito constritivo, em observância ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

Nesse sentido:

“
De acordo com o
princípio
da homogeneidade, corolário do
princípio
da
proporcionalidade
, mostra-se ilegítima a prisão provisória quando a medida for mais gravosa que a própria sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese de condenação, pois não se mostraria razoável manter-se alguém preso cautelarmente em "regime" muito mais rigoroso do que aquele que ao final eventualmente será imposto.” (STJ, HC n. 213.830/RJ)
”

(TJMT –
Habeas Corpus
n. 52576/2014, Segunda Câmara Criminal, Relator Desembargador Marcos Machado, DJe 18.6.14).

Na espécie, ao paciente foi imputada a suposta prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, incisos I e IV) e associação criminosa (CP, art. 288,
caput
), cujos preceitos secundários, aliados à sua primariedade, permitem entrever que, no caso de eventual condenação, a reprimenda a ser imposta não acarretaria o estabelecimento do regime prisional mais gravoso, razão por que, a meu ver, a manutenção de sua custódia também não se justifica sob o prisma da homogeneidade.

Outrossim, observo que a conduta delitiva imputada não foi perpetrada mediante violência ou grave ameaça à pessoa, não havendo, por ora, demais elementos indicativos de sua eventual periculosidade, fatores estes que revelam ser adequada e suficiente a adoção de cautelares mais brandas, em atenção ao disposto nos arts. 282 e 319 do CPP.

No entanto, considerando que o crime envolveu a participação de associação criminosa organizada para a prática reiterada de furtos de aeronaves, bem como diante do fato de o paciente possuir uma condenação recorrível pela prática de delito equiparado a hediondo, conveniente a fixação das seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento mensal à secretaria do Juízo processante, para informar e justificar suas atividades;

b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante;

c) Não mudar de endereço sem a prévia autorização do juízo de origem;

d) Proibição de frequentar bares, casas de jogos, casas de prostituição ou ambiente similar, especialmente em locais em que haja a venda de bebida alcóolica;

e) fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira);

f) o cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis.

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Diante dos fundamentos esposados, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para colocar o paciente em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

Oficie-se o juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente
Luan Felipe Santos Noleto
, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas, bem como para que tome as devidas providências para a instalação do aparelho de monitoração eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020